Tribunal: TJES
Processo: 5009463-38.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009463-38.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VITORIA

PARTE RE: ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009463-38.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, em apelação cível e remessa necessária, anulou a sentença por vício citra petita, mas, aplicando o art. 1.013, §3º, do CPC, julgou o mérito e reconheceu o direito da empresa Engeko Engenharia e Construção Ltda. de deduzir integralmente os materiais utilizados nas obras da base de cálculo do ISSQN, afastando a limitação de 20% prevista na Lei Municipal nº 7.938/2010, e determinando a repetição do indébito a ser apurada em liquidação de sentença.

O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão teria: (i) deixado de apreciar a ausência de provas do direito à dedução (art. 373, I, CPC) e a jurisprudência recente do STJ sobre os limites do Tema 247 do STF; (ii) sido contraditório ao reconhecer o direito à restituição e, ao mesmo tempo, remeter a apuração do valor à liquidação, em afronta ao art. 166 do CTN; e (iii) omitido-se quanto ao pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, CPC e Tema 1255/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova do direito e da jurisprudência do STJ sobre o Tema 247 do STF; (ii) definir se há contradição ao reconhecer o direito à restituição e remeter a apuração à liquidação; (iii) apurar se houve omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria relativa ao Tema 247 do STF (RE 603.497), reconhecendo a ilegalidade da limitação de 20% imposta pela Lei Municipal nº 7.938/2010, e adotou tal tese como ratio decidendi, afastando implicitamente a argumentação do Município.

A inexistência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão, conforme entendimento consolidado do STJ, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as teses levantadas, bastando fundamentação suficiente e coerente.

Não há contradição entre o reconhecimento do direito à restituição (an debeatur) e a remessa da apuração do valor à liquidação (quantum debeatur), pois o acórdão declarou o direito, mas reconheceu a iliquidez da condenação, aplicando corretamente a sistemática do CPC e o art. 166 do CTN.

Quanto aos honorários advocatícios, o colegiado expressamente determinou que o percentual fosse fixado após a liquidação (art. 85, §4º, II, CPC), afastando implicitamente a tese de aplicação do §8º, inexistindo omissão.

A pretensão do embargante de obter prequestionamento numérico e sacramental de dispositivos legais não autoriza o manejo dos embargos quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento formal quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

A remessa da apuração do valor à liquidação não contradiz o reconhecimento do direito à restituição quando a condenação é ilíquida.

A fixação de honorários após a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, afasta a aplicação do critério de equidade do §8º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §3º; 1.022; 373, I; 85, §§4º, II, e 8º. CTN, art. 166.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497 (Tema 247); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/08/2021; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051650720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009463-38.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, trata-se de uma Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ação Declaratória de Inexigibilidade Tributária ajuizada por
ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. A empresa autora buscou o reconhecimento do direito de não recolher o ISSQN sobre os materiais utilizados em empreitadas de construção civil, requerendo o afastamento da limitação percentual (estabelecida em 20% pela Lei Municipal n° 7.938/2010) e a condenação do Município à devolução dos valores pagos indevidamente (repetição de indébito) nos últimos cinco anos.

A sentença (ID 11893710), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, julgou procedentes os pedidos. O magistrado ratificou a tutela antecipada para determinar que o Município se abstenha de limitar as deduções dos materiais da base de cálculo do ISSQN e declarou o direito da autora à repetição do indébito, condenando o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs apelação (ID 11893720), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional (julgamento
citra petita
), pois o juiz não teria analisado todas as teses da contestação. No mérito, embora não tenha se oposto à não incidência do imposto sobre materiais, argumentou que a autora não comprovou o recolhimento indevido, que o pedido de repetição era genérico e, subsidiariamente, que os honorários advocatícios eram exorbitantes e deveriam ser fixados por equidade.

O Acórdão (ID 13728095), proferido por esta 3ª Câmara Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município para acolher a preliminar e anular a sentença, por reconhecer o vício de ausência de fundamentação (
citra petita
). No entanto, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC), o Tribunal julgou o mérito da causa e manteve a procedência dos pedidos da empresa.

Contra o acórdão, o apelante opôs Embargos de Declaração (ID 14874740), alegando vícios de omissão e contradição, argumentando, em síntese, que o Acórdão: i) foi omisso por não analisar a tese de ausência de provas do direito (Art. 373, I, CPC) e por ignorar a jurisprudência recente do STJ que interpretaria restritivamente o Tema 247 do STF; ii) foi contraditório ao remeter a repetição de indébito para liquidação, pois (segundo o Município) não haveria prova do próprio direito (
an debeatur
), violando o Art. 166 do CTN; e iii) foi omisso quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade (Art. 85, §8º, CPC), à luz do Tema 1255 do STF.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de provas e a não aplicação da jurisprudência recente do STJ (limitando o Tema 247 do STF), o acórdão foi claro ao fundamentar sua decisão no próprio Tema 247 (RE 603.497) e na jurisprudência deste E. Tribunal, estabelecendo como
ratio decidendi
a ilegalidade da
limitação imposta por lei municipal
.

A escolha por esta fundamentação, por si só, afasta a tese defendida pelo Município, não se configurando omissão a ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados pela parte, mormente quando se trata de evidente tentativa de rediscussão do mérito.

No que tange à suposta contradição entre reconhecer a impossibilidade de cálculo imediato e remeter a apuração da repetição do indébito à liquidação, o acórdão não padece de vício. A decisão firmou o
an debeatur
(o direito à repetição, decorrente da ilegalidade da limitação de 20% ), mas reconheceu a iliquidez do
quantum debeatur
(o valor exato).

Inexiste contradição, pois o acórdão foi expresso e coerente:

“[...]
em relação à repetição do indébito, a parte autora comprovou o recolhimento do ISSQN nas notas fiscais de Ids 11893706, todavia,
estas notas não destacam o valor cobrado sobre os materiais, sendo impossível, no momento, calcular o valor
da repetição indébito. Assim,
o montante a ser pago deve ser verificado em posterior liquidação de sentença
.”

Trata-se da exata aplicação da sistemática processual: reconhecido o direito, apura-se o valor em liquidação, fase na qual a parte autora deverá, evidentemente, comprovar os requisitos para a restituição (incluindo o ônus do Art. 166 do CTN) para que o direito ilíquido se torne líquido.

Finalmente, quanto à omissão sobre os honorários, o acórdão também foi explícito ao determinar a postergação da fixação, não com base em equidade (§8º), mas com base na iliquidez da condenação (§4º, II):

“
Condeno o município requerido, ora apelante, ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser arbitrado após a liquidação de sentença, a teor do disposto no art. 85, §§4º, II, do CPC
.”

Ao adotar tese expressa (aplicação do Art. 85, §4º, II ), o Colegiado implicitamente rejeitou a tese do embargante (aplicação do Art. 85, §8º ), não havendo omissão a ser sanada.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão analisou a nulidade da sentença, a causa madura, as preliminares, o mérito (Tema 247), a repetição (liquidação) e os honorários (Art. 85, §4º, II).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante o entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solutione à lide (
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051650720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025
).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.